Tribunal: STF
Processo: ARE 1485169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Homicídio triplamente qualificado consumado e lesão corporal privilegiada – Nulidades processuais inexistentes – Violação ao 
art. 479, do CPP não verificada – Uso de algemas justificado, que não implicou em prejuízo à defesa do réu – Decisão tomada, ademais, que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos – Qualificadoras bem admitidas – Penas e regime carcerário eleitos com critério – Recurso desprovido” (fl. 2, 
e-doc. 582).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos para “retificar erro material verificado quanto a fundamentação da alegada ausência do quesito da prática do delito na modalidade culposa, o qual foi abordado no item nº 3 de fls. 1107/1109” (fl. 4, e-doc. 589).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado a al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “pois, se a tese principal é ausência de nexo causal, a oitiva do perito médico, que analisou as condições da vítima é necessário como sustentáculo da tese de defesa, mesmo porque, o prejuízo é para os jurados que não puderam fazer perguntas ao perito e, ainda, não foi permitida a produção de uma prova que a defesa entendeu ser essencial para o respeito a plenitude de defesa” (fl. 8, 
e-doc. 34).



    Suscita a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, porque “a decisão que indeferiu a retirada das algemas não tem fundamentação concreta, ou seja, não foi alegado quais motivos concretos levariam a necessidade de mantença das algemas, pois não foi indicado que o número de PMs seria insuficiente para manter a segurança e não foi indicado qual seria o receio concreto e de que forma o acusado poderia colocar em prejuízo a segurança ou tentar fuga” (fls. 11-12).



    Sustenta que “o feito contém uma nulidade insanável em razão da ausência de realização de dois quesitos obrigatórios de teses de defesa, a saber: tese de ausência de nexo causal e, tese de desclassificação para homícidio culposo (...) pois, pelas explicações dos conceitos dos termos médicos acima referidos, que o fígado da vítima estava em estado de pré-falência, pelo uso de drogas e álcool e, ainda, que o mesmo poderia ter sangramentos a qualquer momento sem qualquer briga ou pancada” (fls. 13 e 21, e-doc. 596).



    Assevera que “a nulidade no caso é evidente, eis que foi alegada a hipótese de desclassificação própria e, portanto, a quesitação da tese de imprudência do homicídio culposo necessitava de um quesito próprio e em separado do quesito da lesão corporal seguida de morte” (fl. 26, e-doc. 596).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, 



    “RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DAS NULIDADES ACIMA ELENCADAS, a saber: (i) ofensa ao artigo 5º., XXXVIII, ‘a’, da CF/88 sendo necessário a designação de NOVO JÚRI popular para que a causa levantada em plenário seja analisada pela SOBERANA decisão dos JURADOS com a oitiva do perito; (ii) ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, ‘a’, da CF/88 e Súmula Vinculante 11 do Eg. STF, sendo necessário a designação de NOVO JÚRI popular para que o acusado seja julgado livre de algemas; (iii) ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, ‘a’, da CF/88, em razão da ausência de quesitos essenciais ao exercício da plenitude de defesa, sendo necessário a designação de NOVO JÚRI popular para que o acusado seja JULGADO com os quesitos corretos; (v) que seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA, tudo como medida de inteira e salutar Justiça” (fl. 34, e-doc. 596). 



    3. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista inadmitiu o recurso por ausência de afronta direta à Constituição e incidência das Súmulas n. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 608).



    4. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega que “ficou devidamente demonstrado que ocorreu uma ofensa a Constituição Federativa do Brasil, pois, de forma direta, quando se proibiu a oitiva do perito em plenário ou, quando se omitiu e não se quesitou teses de defesa, é evidente que o princípio da plenitude de defesa, do contraditório e da ampla defesa, também foram ofendidos, ao mínimo de forma indireta” (fl. 7, 
e-doc. 618).



    Assinala que “a Súmula 284, do Colendo STF, somente se aplica aos agravos e não aos recurso especiais, conforme notamos de seu enunciado” (fl. 11, e-doc. 618).



    Afirma que “o julgamento do recurso extraordinário ora interposto não implica o reexame de fatos ou provas carreadas aos autos, eis que a matéria em discussão é exclusivamente de direito, pois conforme já acima exposto, parte de premissas reconhecidas como verdadeiras no corpo do v.acórdão guerreado do tjsp e, ainda, ataca a direta ofensa a artigos da CF/88, que prescrevem o direito de ouvir o perito em plenário de juri,a obrigatoriedade de retirada de algemas no julgamento,a obrigatoriedade de quesitação de todas teses de defesa” (fl. 31, 
e-doc. 618).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 207.670, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, 
e-doc. 677).



    Em 15.10.2021, neguei seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida. Em sessão virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(DJe 3.12.2021).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar: 



    “No caso em questão, conforme ser verá abaixo a repercussão geral se faz presente, eis que é evidente que o tema abaixo tratado poderá abranger uma infinidade de números de processos. 



    O que se discutirá na presente ação, com base na ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, ‘a’, da CF/88, é o fato de se o direito da plenitude de defesa do acusado e dos próprios jurados não estaria sendo mitigado quando se negou o pedido da defesa em que fosse ouvido em Plenário o perito médico e, ainda, se a plenitude de defesa não foi mitigada quando o recorrente foi mantido algemado durante todo o Tribunal do Júri e se um acusado perante o Tribunal do Júri tem ou não tem o direito de ter quesitadas todas as suas teses, tudo em respeito ao direito da plenitude de defesa. 



    Se a questão for pacificada pelo colendo STF, ficará claro que a questão terá repercussão geral e acabará influenciando em numerosos casos idênticos até mesmo para pacificar a questão. 



    Demonstrando, portanto, a ocorrência de repercussão geral a ensejar o conhecimento e remessa dos autos ao colendo STF” (fl. 5, 
e-doc. 596).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Em 8.11.2019, o juízo da Segunda Vara da comarca de Casa Branca/SP (Ação Penal n. 1500087-22.2019.8.26.0613) pronunciou o agravante “como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no artigo 129, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea 'a' do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código” (fl. 16, e-doc. 244).



    Em 15.4.2020, o juízo da Primeira Vara da comarca de Casa Branca/SP indeferiu requerimento da defesa de oitiva de perito judicial em plenário:



    “Ao contrário do que ocorre na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (juízo de admissibilidade), em que é possível pedir esclarecimentos do perito em audiência (CPP, 411, §1º), a mesma previsão não se verifica para segunda fase do rito (judicium causae), pois a legislação processual apenas prevê às partes o direito de arrolar testemunhas, nada sendo mencionado sobre o direito de pedir esclarecimentos do perito no rito especial inerente ao Plenário (CPP, art. 422). Note-se que, sempre que o legislador quis prever a possibilidade de esclarecimentos do perito em audiência, fê-lo expressamente, tal como ocorre, além do já mencionado art. 411, § 1º, do CPP, no regramento do art. 400, § 2º, do mesmo Códex” (fl. 1, 
e-doc. 326).



    Condenado pelo Conselho de Sentença daquela comarca por homicídio doloso triplamente qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal) e lesão corporal com causa de diminuição de pena (§ 4º do art. 129 do Código Penal), o juízo competente fixou pena de vinte e um anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto (fl. 3, e-doc. 519). 



    Ao julgar apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. O Desembargador Marcelo Gordo, Relator da Apelação Criminal n. 1500087-22.2019.8.26.0613, assentou em seu voto:



    “De proêmio, rejeito as preliminares aventadas. 



    No que se refere ao cerceamento de defesa supostamente causado pelo indeferimento de pedido de oitiva do perito judicial que elaborou o laudo de exame necroscópico da vítima, durante a sessão plenária, depreende-se dos autos que o apelante arrolou inicialmente seis testemunhas, sendo uma delas o perito judicial Dr. Mauro Antônio Moreno (fls. 677/678), e o membro do parquet arrolou sete testemunhas, todas em caráter de imprescindibilidade, o que culminou com a decisão de fls. 694/697 que determinou a readequação do rol de testemunhas ao máximo permitido em lei.



    Ato seguinte a defesa readequou o rol de testemunhas arrolando cinco testemunhas, porém insistindo que o perito judicial não era testemunha e deveria ser ouvido para esclarecimentos do laudo em plenário, o que acabou indeferido em decisão fundamentada as fls. 770, tendo o ilustre Magistrado a quo anotado a falta de embasamento legal, na segunda fase do procedimento escalonado do Júri, quanto a possibilidade de pedido de esclarecimentos de perito, o que veio confirmado pelo v. Acórdão proferido por esta C. Câmara nos 
autos do Habeas Corpus impetrado pelo réu (HC 
nº 2077844.94.2020.8.26.0000), ao qual foi denegada a ordem por votação unanime, destacando ainda que os esclarecimentos pretendidos foram, à pedido da própria defesa, devidamente prestados pelo perito ainda no juízo de admissibilidade (fls.390/392) com consequente análise da defesa em alegações finais, a denotar a desnecessidade da referida oitiva.



    Lado outro, não se formulou a insurgência em momento oportuno, como se denota da Ata da Sessão de Julgamento 
(fls. 1116/1118), estando, agora, em sede de apelo preclusa a questão. Nesse sentido: RTJ 76/435; 69/712; STF, RTJ 161/466 e RT 775/528. Também nesse sentido entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis: (...) (HC 167348 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 
04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019).



    Assim, não se verifica, nem mesmo em tese, prejuízo ao réu pela não oitiva do perito, não há, portanto, que se falar em nulidade, valendo lembrar que, pas de nullité sans grief. 



    No que tange o uso de algemas, veda a Súmula Vinculante nº 11 o emprego descomedido de meio de contenção aos acusados em geral, o que não se compraz com a hipótese, onde a utilização foi pontuada e justificada pelo juízo (cf. fls. 1117). 



    Mais a mais, no feito em testilha imputa-se ao acionado a prática dos graves crimes de homicídio triplamente qualificado consumado, além da lesão corporal com causa de diminuição de pena, e o responsável pela escolta, consultado pelo Magistrado a quo. (...)



    Também não se pode descurar que o Magistrado que preside o ato processual é quem melhor pode aquilatar, diante das peculiaridades de cada comarca, a necessidade ou não de se manter o réu algemado durante o ato. 



    E nem se pode perder de vista que, além de a retirada das algemas não ser direito absoluto daquele que está sob a custódia da Justiça, a possibilidade de o emprego indevido do aparato venha a se tornar causa de nulidade processual não se deduz por mera inferência; ao revés, há de se efetuar prova de que a instrução ou a apreciação do mérito foram de alguma forma afetadas pela circunstância, e de fenômeno dessa ordem não há o menor vestígio. 



    Ainda em sede preambular, insta consignar, inexistente qualquer vicissitude com relação à quesitação. Ao contrário do sustentado nas razões defensivas, os quesitos foram elaborados de forma clara e objetiva, e abordaram as teses debatidas em plenário, tal como exigido pelo artigo 482 do Código de Processo Penal (...).



    No particular, depois de lido e explicadas as significações legais de cada quesito, os jurados analisaram e consideraram o nexo de causalidade entre os ferimentos produzidos pelo apelante e a causa da morte da vítima, ao responderem o item de nº 1, bem como afastaram o homicídio culposo ao responderem o item de nº 5 (fls.1107/1109), os quais se transcreve: 



    1 - No dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 02h20, na Praça Barão de Mogi Guaçu, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, a vítima Cristofer Ribeiro Costa recebeu socos e chutes, os quais produziram ferimentos e foram a causa de sua morte, nos termos do laudo de exame necroscópico de fls. 88/89? 
(fls. 1106). 



    5 - O crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima? 



    No caso presente, negado pelo Conselho de Sentença ser a hipótese de homicídio culposo e considerado o nexo de causalidade entre as lesões produzidas pelo sentenciado e a morte da vítima, decidiram os jurados de acordo com o que mostrou a prova carreada aos autos. 



    Nesse diapasão, não há que se reclamar de nulidade por quesitação deficitária. Os quesitos foram elaborados de forma ordenada e completa segundo determina o artigo 483 do Código de Processo Penal, com a formulação de tudo quanto ali exigido, que abarcam, como dito, a tese esposada pela defesa” (fls. 3-7, e-doc. 582).



    10. Não merece prosperar a alegação de nulidade do julgamento que resultou na condenação do agravante pelo uso de algemas durante a sessão plenária no Tribunal do Júri, pois houve justificativa para tanto, conforme consignado pelo Tribunal paulista: “no que tange o uso de algemas, veda a Súmula Vinculante nº 11 o emprego descomedido de meio de contenção aos acusados em geral, o que não se compraz com a hipótese, onde a utilização foi pontuada e justificada pelo juízo (cf. fls. 1117)” (fl. 4, e-doc. 582).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível” (RHC n. 118.971, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2013). Nesse sentido, por exemplo: Rcl n. 8.628, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2013, e HC n. 107.644, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.10.2011.



    11. Também não prospera a insurgência do agravante de contrariedade à plenitude de defesa em decorrência do indeferimento de oitiva de perito judicial na sessão plenária do Tribunal do Júri. Ficou assentado no acórdão recorrido:



    “a defesa readequou o rol de testemunhas arrolando cinco testemunhas, porém insistindo que o perito judicial não era testemunha e deveria ser ouvido para esclarecimentos do laudo em plenário, o que acabou indeferido em decisão fundamentada as fls. 770, tendo o ilustre Magistrado a quo anotado a falta de embasamento legal, na segunda fase do procedimento escalonado do Júri, quanto a possibilidade de pedido de esclarecimentos de perito, o que veio confirmado pelo v. Acórdão proferido por esta C. Câmara nos 
autos do Habeas Corpus impetrado pelo réu (HC 
nº 2077844.94.2020.8.26.0000), ao qual foi denegada a ordem por votação unanime, destacando ainda que os esclarecimentos pretendidos foram, à pedido da própria defesa, devidamente prestados pelo perito ainda no juízo de admissibilidade (fls.390/392) com consequente análise da defesa em alegações finais, a denotar a desnecessidade da referida oitiva” (fl. 3, e-doc. 582). 



    Para rever esse entendimento seria necessária prévia análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 807.745, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1353.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    Cumpre anotar que, em 14.10.2021, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em benefício de Marcos Vinicius Rocha Della Paschoa Pinto, cujo objeto era “garantir ao impetrante o direito a oitiva em sessão do plenário do júri do perito judicial dr. mauro antonio moreno”, quando deixei consignado que: “como todos os esclarecimentos sobre o laudo pericial foram prestados na primeira fase do rito processual do Tribunal do Júri, não está evidenciado o prejuízo no indeferimento da oitiva do perito judicial na sessão plenária do júri, para ratificação oral do laudo apresentado” (HC n. 207.670, DJe 19.10.2021).



    Ademais, carente a espécie de demonstração de prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018).  



    Na espécie, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC 
n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC 
n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.  



    Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.255.910-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    12. A apreciação do pleito recursal sobre as alegações de má formulação dos quesitos e de ausência de inclusão de quesitos que respondessem às teses da defesa de “ausência de nexo causal” e “desclassificação para homicídio culposo” exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 482 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.400.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.  Tribunal do Júri.  Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Na espécie em foco, é incabível recurso extraordinário com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, nesse ponto, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.964-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora